Tribunal: TJSP
Processo: 1038391-04.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de prestação de serviços de informática. Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual (julgada procedente) conexa com ação de cobrança (julgada improcedente). Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela prestadora dos serviços, autora da ação de cobrança e ré da ação declaratória.
Se o conjunto probatório demonstra que o contrato de

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de prestação de serviços de informática. Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual (julgada procedente) conexa com ação de cobrança (julgada improcedente). Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela prestadora dos serviços, autora da ação de cobrança e ré da ação declaratória.
Se o conjunto probatório demonstra que o contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente pela contratante, segue-se que a multa contratual é devida, devendo, porém, ser reduzida a 25% (vinte e cinco por cento) do valor restante do contrato, com fundamento no artigo 413 do Código Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.